Tribunal: TJES
Processo: 5011973-24.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011973-24.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANAIDA PAIXAO DOS SANTOS e outros

PARTE RE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO NORMATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/90. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança, na qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória concedeu ordem para determinar a imediata redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, técnica em enfermagem vinculada à SESA, em 50% (cinquenta por cento), sem redução de remuneração e sem exigência de compensação de jornada, a fim de possibilitar cuidados com filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem compensação ou prejuízo remuneratório, a servidora estadual mãe de criança com deficiência, diante da omissão legislativa estadual e à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.141/2000 autoriza a adoção de medidas de apoio a servidores responsáveis por pessoa com deficiência, incluindo a redução da carga horária, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo estadual, omissão que perdura há mais de duas décadas.

4. A omissão normativa do Estado do Espírito Santo afronta direitos fundamentais da pessoa com deficiência e seus cuidadores, especialmente os previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma com hierarquia constitucional.

5. A aplicação subsidiária do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, à falta de norma estadual, encontra respaldo na jurisprudência do STF (RE 1.237.867, Tema 1.097), que reconhece o direito à redução de jornada, sem compensação nem redução remuneratória, a servidores estaduais e municipais cuidadores de filhos com deficiência.

6. A sentença está em conformidade com o precedente vinculante do STF e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança com deficiência e da igualdade substancial, não havendo motivos para sua reforma em sede de Remessa Necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A omissão normativa do Estado em regulamentar a redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência não impede a aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2. É legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, a servidor estadual cuidador de filho com deficiência, diante da ausência de regulamentação infraconstitucional.

3. Aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais em situação análoga, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 3º; 6º; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.141/2000 do ES, arts. 1º e 2º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009); CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, Tema 1.097, DJe 12.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5011973-24.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ANAIDA PAIXAO DOS SANTOS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARIA DE FÁTIMA LUDOLF SARDENBERG

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença de Id 8478182, por meio da qual o MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental para determinar a imediata redução da carga horária da impetrante em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação de jornada.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se da exordial (Id 8478077) que a autora é servidora pública vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (SESA), no cargo de técnica em enfermagem e labora na escala 12x36. No
writ
, afirma ser mãe de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Requereu, portanto, a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo de seus vencimentos, para que melhor possa atender às necessidades do menor, ao passo que o pedido administrativo foi negado pela autoridade coautora (Id 8478148).

Ao fundamentar a sentença, o magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“Nesse tocante, a Impetrante alega que seu pleito estaria amparado pelos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.141/2000, a qual autoriza a regulamentação de redução de carga horária para os servidores do Poder Executivo, ao qual está vinculada a Impetrante. Vejamos, então, a literalidade dos dispositivos normativos invocados:

'Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir medidas de apoio aos Servidores da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, que sejam comprovadamente, pais ou responsáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, de forma a propiciar condições para a atenção especial a que os mesmos necessitam.

Art. 2º Para que seja alcançado esse objetivo, será exigido do Poder Público Estadual a adoção das seguintes medidas, entre outras:

I - Redução da carga horária de trabalho, na dependência de cada situação específica;

II - Implantação de horário especial ou de horário móvel, para cumprimento da carga definida;

III - Criação de auxílio especial, visando o atendimento às despesas com saúde, educação e reabilitação.

Parágrafo único. A concessão de qualquer desses benefícios obedecerá a parâmetros e critérios a serem explicitamente definidos pelo Poder Executivo, e publicados no Diário Oficial, devendo ser considerado, entre outros aspectos, o grau de deficiência, o nível sócio-econômico educacional do servidor e o número de portadores de deficiência sob sua responsabilidade.'

Atendo-me à literalidade da norma em comento, concluo que a situação da Impetrante (mãe de pessoa com deficiência) fora contemplada pela Lei nº 6.141/2000. Analisando os dispositivos legais acima, vê-se, de fato, que a referida legislação permite a redução de carga horária, como forma de apoio aos servidores do Poder Executivo pais/responsáveis por pessoas com deficiência (artigo 2º, inciso I). No entanto, a partir da leitura do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.141/2000, percebe-se que a norma jurídica do inciso I do artigo 2º não possui eficácia plena, mas, sim, eficácia limitada. Isso significa dizer que a plena produção de seus efeitos dependeria da edição de norma regulamentadora por parte do Poder Executivo, a qual, até a presente data, não tenho conhecimento de ter sido editada.

A esse respeito, é notório que o Poder Executivo teve tempo suficiente (aproximadamente 23 anos) para regulamentar a Lei nº 6.141/2000. Por conta disso, entendo que essa omissão normativa fere direitos fundamentais das pessoas com deficiência as quais necessitam de maior auxílio no desenvolvimento de sua vida cotidiana. Este é o caso da Impetrante e de seu filho, o qual, conforme laudos instrutores da exordial, verifico ser pessoa com necessidades especiais (Transtorno do Espectro Autista - TEA), frequentando tratamentos com Fonoaudiológico, Terapêuticos e acompanhamento com Neuropediatras. Portanto, é patente que, à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a inércia do Poder Público Executivo Estadual furta a Impetrante e seu filho de seu direito fundamental a vida mais digna possível.

Essa ilegalidade, consubstanciada na omissão normativa em questão, torna-se patente, em especial à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia de Emenda Constitucional. Nesse diapasão, a referida Convenção estabelece, em seu preâmbulo e nos artigos 1º, 7º, 9º, 23 e 28, que há “necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior apoio”, sendo que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência”.

Diante disso, entendo que os ditames da referida Convenção se sobrepõem às normas infraconstitucionais, fato que autoriza o Poder Judiciário a dar eficácia aos direitos fundamentais por ela veiculados, em caso de omissão ilegal, como ocorre na situação dos autos.

Portanto, a fim de garantir à Impetrante e ao seu filho, melhor qualidade de vida, entendo ser o caso de aplicar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em conjunto com as disposições da Lei nº 8112/90 sobre o tema, norma editada para a Administração Pública Federal. Vejamos (grifei):

'Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art. 44.

§ 4º Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.'

Como se nota, o parágrafo 3º, do dispositivo legal em destaque, condiciona o horário especial à compensação de carga horária. Dessa forma, o cerne do presente caso é saber se a Impetrante fará jus ao horário especial sem redução da remuneração. Ora, é inegável que exigir da mãe de deficiente físico, servidora pública estadual, que compense horário de trabalho, em razão de ter horário especial para acompanhar o tratamento de seu filho, afeta diretamente a própria pessoa com deficiência física. Isso, pois, continuará reduzido o tempo que teria disponível para melhores cuidados do menor, privando-o de possíveis melhoras em seu tratamento. No mesmo sentido, aplica-se essa lógica para servidora que obtém horário especial sem compensação, mas que tenha uma redução proporcional em sua remuneração. Neste último caso, igualmente, a pessoa com deficiência teria sua qualidade de vida afetada, eis que a restrição financeira prejudicaria o acesso a tratamentos e a terapias, cujo elevado custo é público e notório.

Dessa forma, ao ponderar-se o Princípio da Legalidade em face do Princípio da Dignidade da Pessoa humana, opto por privilegiar este último no presente caso. Como consequência disso, vislumbro que as previsões constitucionais da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência devem calibrar a norma do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, adequando-a à teleologia do Diploma Internacional internalizado em nossa Ordem Jurídica. Assim, como conclusão da aplicação conjunta de ambos os diplomas normativos em comento, penso ser plenamente possível a concessão à Impetrante de horário especial de trabalho, sem compensação e sem desconto de vencimentos.

No mesmo sentido, entende o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, o qual adotou posicionamento na mesma linha do aqui esposado, em caso análogo levado à Corte em sede recursal, no bojo de Mandado de Injunção impetrado contra o Município de Vila Pavão/ES. (...)

Ante o exposto, é evidente que a pretensão autoral deve ser agasalhada”.

Com efeito,
a questão em apreço foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Recurso extraordinário n. 1.237.867 com repercussão geral reconhecida, sendo mister a transcrição da respectiva ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL
. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a).

VII –
A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde
.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX –
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.
(RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)
Sem grifos no original

Logo, a tese fixada na apreciação do Tema 1.097 (“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
”) pelo Egrégio Tribunal Pleno do STF se aplica ao caso em análise, sendo aquele inclusive similar ao que ora se apresenta, haja vista que em ambos se discute a inexistência de legislação estadual a amparar a redução da jornada de trabalho sem alteração nos vencimentos de servidora pública cuidadora de filho autista.

Verifica-se, portanto, que a sentença remetida encontra-se totalmente alinhada com a conclusão exarada pela Suprema Corte, sendo, inclusive, apresentados os mesmos fundamentos jurídicos hábeis a amparar a pretensão da requerente – em especial a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o art. 98 da Lei nº 8112/90 –, pelo que de rigor a sua manutenção, haja vista também o que preceitua o art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC.

Dada a inexistência de interposição de recurso voluntário e tendo em vista a harmonia dos termos da decisão com a jurisprudência dominante, de rigor a confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.